Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004676-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ATAIDE GONCALVES DA SILVA - CPF: 161.781.301-04 (RECORRENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIA NEGADA PELO CORRENTISTA. OPERAÇÕES REALIZADAS PELO INTERNET BANKING. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FORAM REALIZADAS PELO CORRENTISTA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE DA OPERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova de que as transações bancárias questionadas, realizadas via internet banking, foram regulares e efetuadas pelo correntista, nos termos do artigo 373, II, do CPC, deve ser reconhecida a falha na prestação de seu serviço, declarada nula a contratação, bem como o correntista ser indenizado a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos suportados, sendo que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (Súmula 479 STJ).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004676-51.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ataíde Goncalves da Silva

Recorrido(s):

Banco Mercantil do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2024.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que “é cliente da requerida, ONDE RECEBE SEU BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO 631.612.401-9, sendo sua conta bancária
hackeada
em 20/10/2023, em horário de expediente prestes a se encerrar, em uma sexta feira, sendo realizado empréstimo de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais) para pagamento em duas parcelas de R$ 1.013,73 (um mil e treze reais e setenta e três centavos) totalizando R$ 2.027,46 (dois mil e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) contrato no 910001794986”.

Aduz que, após o crédito do empréstimo em sua conta bancária, o terceiro teria transferido, via PIX, para “THAYNNARA CRISTINA DOS SANTOS TAVAR” a quantia de R$ 678,00, deixando-o sem limite, pois quem fez a fraude transferiu os R$ 528,00 mais o restante do limite de R$ 150,00.

Sustenta que tentou resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão autoral, consistente na declaração de nulidade do contrato e indenização por dano moral.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, argumenta que o contrato objeto da lide, bem como a transferência via PIX, foram realizadas mediante internet banking, sendo que para a validação do contrato é necessário à senha de uso pessoal e intransferível. Assim, requer a manutenção da sentença ora recorrida.

Pois bem. No presente caso, o Reclamante nega a celebração do empréstimo 13o salário INSS no valor de R$ 528,00, a ser pago em 2 parcelas de R$ 1.013,73, sendo o vencimento da primeira em setembro/2025 e do contrato em dezembro/2025. Como também nega que tenha realizado a transferência bancária para a senhora “THAYNNARA CRISTINA DOS SANTOS TAVAR”.

Da análise dos autos, diante da negativa do autor, de que não realizou as transações bancárias via internet banking, ora contestadas, cabia ao Reclamado o ônus da prova da regularidade delas, não sendo exigível ao consumidor a prova de fato negativo.

O banco Reclamado limita-se a alegar que as transações foram realizadas mediante a utilização de senha de uso pessoal do correntista. Contudo, deixou de comprovar que as operações impugnadas foram realizadas com a validação de senha e proveniente de endereço do IP de dispositivo eletrônico já cadastrado pelo Recorrente, já que a liberação somente ocorre mediante envio do código para o número de celular autorizado no cadastro.

Desta forma, diante da ausência de provas de que foi o Recorrente quem efetuou as operações bancárias via
internet banking
, ônus que incumbia ao Recorrido, deve este ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do teor da Súmula 479 do STJ
, in verbis
:

Súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, diante da fraude na contratação, deve ser declarado nulo o contrato de empréstimo discutido nestes autos.

Portanto, se a instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova de que as transações bancárias questionadas, realizadas via internet banking, foram regulares e efetuadas pelo correntista, deve ser reconhecida a falha na prestação de seu serviço, declarada nula a contratação, bem como o correntista ser indenizado a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos suportados, sendo que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA INTERNET BANKING - FRAUDE DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - DEVER DE REPARAÇÃO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Comprovada a falha na prestação de serviços, consistente na transferência fraudulenta de valores do correntista por meio de sistema internet banking, impõe-se sua responsabilização, com a consequente restituição dos valores irregularmente transferidos.

(TJ-MG - AC: 50028644320228130251, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 10/08/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Empréstimo pessoal e transferência via PIX. Transações bancárias realizadas via internet banking, não reconhecidas pela autora. Regularidade das operações não comprovadas pela instituição financeira. Devido o ressarcimento dos valores debitados da conta bancária da apelada. Dano moral caracterizado, diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10263903920228260577 São José dos Campos, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 11/05/2023, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES REALIZADA POR "HACKERS". FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. -
o parágrafo primeiro do art. 14 do CDC estatui que "serviço defeituoso é aquele que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar". Disponibilizado aos correntistas o serviço de "internet banking", incumbe ao banco zelar pela segurança nas operações e movimentações financeiras realizadas nessa modalidade, sendo certo que , caso haja qualquer lançamento indevido, mesmo que por fraude externa, restará configurada falha na prestação de serviço, salvo se comprovada a culpa exclusiva da vítima.

(TJ-MG - AC: 10000211164124001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)- DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.
A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

(TJ-MT 10061158420188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA INTERNET BANKING DESCONHECIDAS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. MÁ PRESTAÇÃO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO.
1. As instituições financeiras respondem, objetivamente, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (inteligência da súmula no 479 do STJ). 2. Não tendo o banco requerido se desincumbido do ônus da prova de que as transações bancárias questionadas, realizadas, via internet bankig, foram regulares e efetuadas pelo autor, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, deve ser julgado procedente o pedido inicial para que seja declarada a inexistência do débito, bem como a indenização por danos morais que lhe foram causados. 3. Vislumbrando-se que o quantum indenizatório foi arbitrado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado em relação ao dano sofrido e às demais particularidades do caso em análise, deve ser mantido tal como fixado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
.

(TJ-GO 5161776-46.2017.8.09.0051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2019)

No que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, declaro nulo o contrato de empréstimo n. 910001794986, objeto desta ação; e condeno o banco Reclamado a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e partir desta data e juros de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024